Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESVIO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DE OUTRO CARGO. NÃO COMPROVADO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 328 STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Reconhecido o desvio de função, o servidor, que exerceu atribuições de um outro cargo, faz jus às diferenças salariais decorrente. Inteligência da Súmula no 328 do STJ.
1.1. No caso, não restou demonstrado o exercício de atividades referente ao cargo paradigma, não havendo que se falar em desvio de função, tampouco em direito de o autor perceber as diferenças salariais.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.